Tribunal: TJMT
Processo: 1005895-40.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005895-40.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REINALDO RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 502.366.871-15 (APELADO), JOAO ANAIDES CABRAL NETTO - CPF: 551.359.351-34 (ADVOGADO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), ALDENIRA DE JESUS LOPES - CPF: 856.339.921-72 (APELADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELANTE), CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – ÓBITO DO SEGURADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO APENAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IRRESIGNAÇÃO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO – AGRAVAMENTO INTENCIONAL DE RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“O Superior Tribunal de Justiça possui firme o entendimento de que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. Precedentes”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.301.702/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 29/10/2018).

A falta de habilitação do segurado para a condução do veículo constitui mera infração administrativa e não retira o direito à cobertura securitária, até mesmo porque se faz necessária à efetiva contribuição do segurado para o acidente, o que não restou demonstrando a contento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005895-40.2017.8.11.0003

APELANTES:

CAIXA SEGURADORA S/A E
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

APELADO:

REINALDO RODRIGUES DA ROCHA E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
CAIXA SEGURADORA S/A
e por
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
(requeridas) contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca De Rondonópolis-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Seguro c/c Pedido de Danos Morais nº 1005895-40.2017.8.11.0003
,
ajuizada por
REINALDO RODRIGUES DA ROCHA
e
ALDENIRA DE JESUS LOPES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as seguradoras requeridas a pagarem aos autores o prêmio previsto na apólice de seguro de vida em grupo firmada pelo falecido, ou seja, R$30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC (IBGE), a partir do ajuizamento da lide e juros de 1% ao mês, não capitalizados, a partir da citação.

Por consequência, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos advogados das partes, nos termos do artigo 85, §8º e 86 do CPC, cuja exigibilidade da verba com relação aos autores ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo Códex.

A apelante
CAIXA SEGURADORA S/A
, em suas razões recursais, aduz que “
o Sr. Elias Rodrigues da Rocha contratou um Seguro de Vida Empresarial instrumentalizado pela apólice nº 10024292649 com cobertura para morte acidental no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais)
” (sic).

Menciona que os autores ajuizaram a presente demanda “
buscando o recebimento de indenização decorrente do falecimento do segurado ocorrido em 20.05.2017, vítima de acidente de trânsito
” (sic), no entanto, o segurado conduzia um ciclomotor sem possuir permissão para dirigir, cuja incapacitação técnica foi uma das causas do acidente noticiado, que ocasionou, por fim, seu falecimento.

Explica que “
analisando a dinâmica do acidente, é possível notar que o segurado colidiu contra outro veículo enquanto performava uma ultrapassagem em via urbana, o que demonstra o nexo entre o acidente e a falta de prudência, habilidade e técnica para a condução do veículo
” (sic).

Ressalta que “
dirigir veículo sem habilitação configura crime, implicando além de ilícito civil e penal, este tipificado no art. 162 do Código de Trânsito Brasileiro
” (sic), razão pela qual entende que a sentença deve ser reformada, pois “
o

segurado não era habilitado para conduzir veículos, detinha conhecimento da sua limitação, e mesmo assim se ariscou ao conduzir um veículo automotor em uma avenida movimentada, o que caracteriza agravamento do risco contratado e configura um risco excluído de cobertura
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes (Id. 137439440).

Por sua vez, a apelante
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
, invoca em suas razões os mesmos argumentos apresentados pela primeira recorrente (id. 137439443).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
a falta de habilitação do condutor da motocicleta, não merece acolhimento, haja vista, que não ficou configurado em nenhum momento nos autos, que o condutor, não soubesse pilotar motocicleta, conforme quer fazer crer o Apelante, sem trazer a liça qualquer prova de suas alegações, apenas suposições, até porque o ônus da prova é de quem alega
” (sic).

Defendem que a cláusula de excludente de responsabilidade é abusiva, uma vez que coloca o consumidor em desvantagem, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 137439446).

Os preparos foram recolhidos (Id. 137439441 e 137439444).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Devem ser analisados os argumentos das requeridas, ora apelantes, quanto à justificativa para a negativa de pagamento do valor contratado na apólice de seguro de vida, consistente no agravamento intencional do risco, uma vez que o segurado não estaria habilitado para condução do veículo ciclomotor que conduzia ao sofrer o acidente que o vitimou de forma fatal.

A sentença foi julgada parcialmente procedente, para condenar as seguradoras ao pagamento do seguro, excluindo-se, contudo, a indenização por danos morais.

Compulsando os autos, de fato, o contrato de seguro em questão prevê as hipóteses de Riscos Excluídos, dispondo o seguinte (id. 137439369 - Pág. 5):

“4 RISCOS EXCLUÍDOS

4.1 Estão excluídos de todas as garantias deste seguro os eventos relacionados a, ou ocorridos em consequência de:

4.2 (...)

b) acidentes em que o Segurado, SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO, for condutor do veículo, seja terrestre, aéreo ou náutico;”

A previsão contratual encontra respaldo no artigo 768, do Código Civil que assim estabelece:

“Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”

Contudo, para que ocorra a perda do direito à indenização, é necessário que fique efetivamente demonstrado que o segurado agravou intencionalmente o risco contratado, requisito este que está expressamente previsto na lei.

Importante ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre os autores e a seguradora ré, encontra-se submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, eis que decorre de comercialização de um produto.

Frise-se, no caso dos autos, muito embora não pairem dúvidas de que o segurado conduzia uma moto por ocasião do acidente que o vitimou, sem possuir habilitação para tanto, conforme consta no Boletim de Ocorrência nº. 2017.169142 (id. 137439351), fato é que a documentação acostada aos autos não se mostra apta a indicar que a falta de habilitação do “de cujus” foi determinante para a ocorrência do acidente, o que inviabiliza o intento da seguradora de se eximir do pagamento do prêmio do seguro.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de ser necessária a comprovação da intenção do segurado de agravar o risco para que seja excluído o seu direito à indenização securitária.

Eis os precedentes sobre o tema.
In verbis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. A revisão do acórdão recorrido, que concluiu pela ausência do agravamento do risco pelo segurado, exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 3.
O Superior Tribunal de Justiça possui firme o entendimento de que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. Precedentes
. 4. O acórdão estadual, amparado nas premissas fáticas dos autos, bem como do contrato firmado entre as partes, consignou que não há previsão de limitação de cobertura fornecido ao segurado. Assim, alterar o entendimento do Tribunal Estadual demandaria, necessariamente, reexame de todo âmbito da relação contratual estabelecida e incontornável incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.301.702/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 29/10/2018)

Sendo assim, nos termos do artigo 768 do Código Civil, a perda da garantia somente é possível, caso fique caracterizado o agravamento do risco do objeto do contrato.

Ademais, a jurisprudência vem perfilhando entendimento no sentido de que a falta de habilitação do segurado para a condução do veículo constitui mera infração administrativa e não retira o direito à cobertura securitária, independente da existência de disposição contratual em sentido contrário.

Sobre o tema, trago à colação precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA - MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
- ESTADO DE EMBRIAGUEZ - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 620, STJ -
AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO - AGRAVAMENTO DE RISCO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA IRREPROCHÁVEL – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A teor da disposição contida na Súmula nº 620, do STJ, tratando-se de seguro de vida, é ilícita a recusa da seguradora em pagar a indenização por morte sob o argumento que o segurado, ao dirigir embriagado, deu causa ao acidente automobilístico que lhe ceifou a vida. Ademais, dos autos, não reside a mínima prova de que é verdadeira esta afirmação, ônus que competia a seguradora, a rigor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Ademais, não havendo comprovação do nexo causal entre a ausência de CNH do condutor do veículo e o acidente, não há que se falar em agravamento do risco, conforme precedentes do STJ, razão pela qual é devida a indenização pleiteada pelos beneficiários
. Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.”
(N.U 1000451-58.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EXECUÇÃO -
APÓLICE DE SEGURO DE VIDA - ÓBITO DO SEGURADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - NÃO AFASTA DIREITO À INDENIZAÇÃO - AGRAVAMENTO DO RISCO - ACIDENTE CAUSADO PELO SEGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA - INDENIZAÇÃO DEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de habilitação para dirigir, por si só, não configura o agravamento do risco e não é, portanto, caso de exclusão da cobertura de seguro de vida
. É caso de manter a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da indenização, porque ausente prova robusta de que o segurado tenha sido o causador do acidente e tenha agravado intencionalmente o risco.”
(TJ-MT - AC: 10039808720168110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA
C/C SEGURO PRESTAMISTA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO - SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO CONSORCIADO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – REJEIÇÃO – NEGATIVA DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO -
AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO SEGURADO PARA DIRIGIR – AGRAVAMENTO DO RISCO INOCORRENTE
– PREVISÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM CASO DE MORTE ACIDENTAL – QUITAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO – LIBERAÇÃO DO VALOR DO BEM CONTRATADO AO BENEFICIÁRIO – POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DOS JUROS - A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RECUSO DA SEGURADORA E DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO DESPROVIDOS E RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. 1. Se as cláusulas contratuais não indicam qual seguradora deve responder pela cobertura de eventual sinistro, a administradora do consórcio assume a responsabilidade juntamente com a seguradora, eis que garante o cumprimento do contrato, não agindo como “mera estipulante”. 2. “
Sobressai a jurisprudência das Turmas de Direito Privado no sentido de que a ausência de habilitação do segurado para dirigir veículo (infração administrativa tipificada no artigo 162 do Código Brasileiro de Trânsito) não configura, por si só, o agravamento intencional do risco do contrato de seguro de vida, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora”
(STJ – 4ª Turma – AgRg no REsp 1483349/MA – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 25/11/2014, DJe 02/12/2014). 3. Deve ser rejeitada alegação de que o seguro prestamista não prevê pagamento de indenização, mas simples quitação da dívida referente ao contrato de financiamento celebrado na mesma data, se os documentos que instruem os autos, notadamente juntado pela própria Seguradora, refutam a tese recursal. 4. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes. 4. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual (...) (STJ – 3ª Turma - AgRg no REsp 1328730/SP - Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – Julg. em 21/06/2016).”
(N.U 0050394-51.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –
SEGURO DE VIDA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - SEGURADO NÃO HABILITADO PARA CONDUZIR MOTOCICLETA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA –

AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO EVIDENCIADO
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não basta a existência de cláusula que exclua o dever de indenizar, em face de condução de veículo, sem a devida habilitação, para que a seguradora se desobrigue do pagamento do seguro a que se comprometeu, faz-se necessária a efetiva contribuição do segurado para o agravamento do risco ou para o acidente.
O fato de a Seguradora negar a cobertura do sinistro não configura ato ilícito ensejador de reparação por dano moral.”
(N.U 0001624-94.2011.8.11.0009, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 24/04/2018)

Portanto, não comprovado o nexo de causalidade entre o ilícito administrativo (condução de veículo sem a habilitação específica) e o sinistro ocorrido, de modo a permitir a conclusão de que a segurada teria agravado intencionalmente o risco contratado, resta apenas concluir pelo direito do requerente à indenização prevista no contrato de seguro.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Deixo de arbitrar os honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), uma vez que fixados de forma recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022